Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-17.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Demanda ajuizada pela filha contra sua genitora. Postulação de retomada da parte superior do imóvel. Hipótese que a autora passou a exercer, por direito próprio, a composse do imóvel em cotejo a partir da data do falecimento de seu pai. Interpretação do artigo 1206, do Código Civil (princípio de saisine). Ausência temporária da autora e por curto prazo que não caracterizou

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Demanda ajuizada pela filha contra sua genitora. Postulação de retomada da parte superior do imóvel. Hipótese que a autora passou a exercer, por direito próprio, a composse do imóvel em cotejo a partir da data do falecimento de seu pai. Interpretação do artigo 1206, do Código Civil (princípio de saisine). Ausência temporária da autora e por curto prazo que não caracterizou o abandono suscitado pela ré. Circunstância, ademais, de que resultou demonstrada a cômoda divisão do prédio construído no terreno, garantindo a moradia a todos os compossuidores. Troca da fechadura pela ré que impediu o acesso da recorrida ao imóvel. Esbulho possessório caracterizado. Presença dos requisitos a que alude o artigo 561, do Código de Processo Civil. Pedido inicial julgado procedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003017-17.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVA
LEONARDA BALÇANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GRACIELE BALÇANTE
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-17.2020.8.26.0005 -Voto no 40239
2
VOTO N. 40239
APELAÇÃO N. 1003017-17.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FABIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
APELANTE: DIVA LEONARDA BALÇANTE
APELADA: GRACIELE BALÇANTE COSTA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Demanda ajuizada pela filha
contra sua genitora. Postulação de retomada da parte superior
do imóvel. Hipótese que a autora passou a exercer, por direito
próprio, a composse do imóvel em cotejo a partir da data do
falecimento de seu pai. Interpretação do artigo 1206, do
Código Civil (princípio de saisine). Ausência temporária da
autora e por curto prazo que não caracterizou o abandono
suscitado pela ré. Circunstância, ademais, de que resultou
demonstrada a cômoda divisão do prédio construído no
terreno, garantindo a moradia a todos os compossuidores.
Troca da fechadura pela ré que impediu o acesso da recorrida
ao imóvel. Esbulho possessório caracterizado. Presença dos
requisitos a que alude o artigo 561, do Código de Processo
Civil. Pedido inicial julgado procedente. Possibilidade de
ratificação
dos
fundamentos
da
sentença
quando,
suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o
caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
254/257, de relatório adotado, que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o
pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não resultou configurado o
esbulho possessório, tendo em vista que o imóvel não pertencia à recorrida, que, inclusive,
nele não residia, já que havia contraído matrimônio e estabelecido sua moradia em outro
local. Acrescenta que é a legítima proprietária do bem de raiz em cotejo, consoante
documentos acostados aos autos. Assevera que a prova oral produzida nos autos demonstra
que a posse da autora nunca foi esbulhada, pois foi ela que saiu do imóvel voluntariamente
e por diversas vezes. Aduz que o imóvel foi adquirido pela recorrente e por seu falecido
marido, mas não foi objeto de partilha, ressaltando que se trata de terreno único, sem
individualização. Repisa que é a legítima possuidora do imóvel e que não praticou esbulho,
pois nunca expulsou a recorrida da residência. Requer seja julgado improcedente o pedido
inicial e cassada a liminar deferida na sentença.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-17.2020.8.26.0005 -Voto no 40239
3
Versam os autos sobre ação possessória, em que postulou a autora
sua reintegração na posse da parte superior do imóvel localizado à Rua Obrages, n. 368,
Bairro Ermelino Matarazzo, São Paulo-SP. Alegou que residia com seus filhos nesta parte
do imóvel, mas foi impedida de a ele retornar, pois a ré, sua genitora, trocou as fechaduras
e se recusou a lhe entregar as chaves. Acrescentou que o imóvel pertencia ao seu pai, que
faleceu em 13 de junho de 2016, observando que o bem de raiz em cotejo não foi
partilhado em inventário.
Por sua vez, o pedido inicial foi julgado procedente pela r. sentença
de fls. 254/257 para determinar a reintegração da autora na posse no pavimento superior do
imóvel, concedida a antecipação de tutela e condenada a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Nesse passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar que aludida
disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois, analisadas as
questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o enfoque da prova
contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela adotada pelo
magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo anotar
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação
encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento da apelação, o Tribunal local pode
adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não
acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“A pretensão é procedente.
Demandas possessórias envolvendo conflitos familiares demandam,
como bem asseverado pelo v. Acórdão de fls. 206/209, cautela.
Em princípio, filhos residem nos imóveis por ato de permissão dos
pais e não exercem posse própria até atingir a maioridade. Além disso, tratando-se de
imóvel, ainda que irregular, adquirido e construído na constância de casamento, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-17.2020.8.26.0005 -Voto no 40239
4
pode olvidar a previsão de direito real de habitação em favor do cônjuge supérstite (CC,
art. 1.831), a impedir concessão de liminares sem ampla dilação probatória.
Na hipótese vertente, contudo, a prova oral coligida revelou
situação fática a demandar solução diversa.
Em depoimento pessoal, GRACIELE narrou que o prédio é dividido
em quatro pavimentos distintos. Seu irmão e sua mãe residem em casas distintas, assim
como a depoente, que ocupava o patamar superior. O acesso à casa do seu irmão é
independente; já o acesso às casas ocupadas pelas partes é comum. Segundo seu
depoimento, o pai teria realizado a "divisão" das casas. Em 2014, ele teria construído o
pavimento em que reside, para si. Em setembro de 2019, saiu do imóvel para residir com
esposo, mas não chegou a retirar seus pertences. O casamento durou 4 meses e, ao tentar
retornar para sua casa, teria descoberto a troca das fechaduras. Narra que os problemas
de relacionamento começaram após o óbito do pai, em 2016, e a constituição de novo
relacionamento, pela mãe. Negou abandono de posse.
Elen Santos, testemunha da autora e vizinha, afirmou que o genitor
entregou a casa de cima para a autora nele residir; Marcelo também afirmou que a
requerente residia na casa de cima. Segundo Marcelo, o próprio falecido mencionara que
havia construído as casas para seus filhos. Helenízia, por seu turno, afirmou que o imóvel
possui quatro pavimentos independentes, sendo, o superior, ocupado pela autora. A
testemunha disse que seu pai, junto com o pai de requerente, construíram o pavimento.
Islana, testemunha da ré, afirmou que a autora fazia idas e vindas
ao imóvel e que ficava ausente por longos períodos. Izaltina, por outro lado, reconheceu
que a autora residia na casa construída acima da casa de sua mãe.
De todo o exposto, depreende-se que a autora deixou o imóvel após
contrair primeiras núpcias, tendo retornado posteriormente, e passou a exercer posse
própria sobre o pavimento/casa de cima, em prédio dividido para moradia independente
entre filhos e genitores. Saiu por breve período, em virtude de novo casamento, sem levar
consigo todos os pertences.
Essa circunstância altera o panorama inicial, pois houve a
formação de um estado de fato (ius possessionis) ulterior ao óbito que altera a natureza da
posse exercida pela filha, agora como posse própria.
(...)
Essa posse é, também, justa, já que permite adequação, no plano
dos fatos, à transmissão dos direitos sobre o imóvel em razão da herança, que, a despeito
da falta de inventário, ocorre desde o óbito (saisine).
E não se aplica, à hipótese, a objeção referente ao direito real de
habitação que, em regra, se aplica à totalidade do imóvel porque também é regra a
indivisibilidade da moradia. No caso vertente, restou extreme de dúvidas a divisão cômoda
das habitações, a permitir moradia e posse independentes entre co-titulares de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-17.2020.8.26.0005 -Voto no 40239
5
sobre o imóvel.
Em outras palavras, a formação desse estado de fato ulterior ao
óbito, compatível com a divisão dos quinhões hereditários, de um lado, e com a
preservação da moradia do cônjuge supérstite (que é a razão de ser do direito real de
habitação), de outro, permite que se reconheça proteção possessória à requerente.
O fato de ter, a autora, saído do imóvel por quatro meses em razão
de novo matrimônio (de curta duração, diga-se) não significa abandono da posse. A
própria testemunha da ré, Islana, afirmou que a requerente, a despeito das ausências,
comparecia ao imóvel. E as demais testemunhas confirmaram que ela deixou pertences no
local. Finalmente, a forma como se deu a inversão da posse, com troca de fechaduras do
acesso, revela esbulho a ser revertido.
Como a procedência não importa retirada da posse da requerida e
dado que o esbulho ocorreu em fevereiro deste ano (fl. 110), portanto há menos de ano e
dia, concedo antecipação da tutela em sentença, para determinar expedição de ordem de
reintegração de posse independentemente do transcurso do prazo recursal.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e resolvo o
processo com solução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar
reintegração da autora na posse do imóvel (pavimento superior), expedindo-se mandado,
inclusive com ordem de arrombamento e concurso policial, para hipótese de
recalcitrância. Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, já que a fixação conforme valor da causa
resultaria remuneração ínfima.” (fls. 255/257).
Deveras, na hipótese em apreço, a autora passou a exercer, por
direito próprio, a composse do imóvel em cotejo a partir da data do falecimento de seu pai,
consoante, aliás, prescreve o artigo 1206 do Código Civil, que consagra o princípio de
saisine, ao dispor que “a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com
os mesmos caracteres”, cumprindo realçar que a ausência da autora, por curto período, não
configurou o abandono suscitado pela ré, de sorte que a recorrente não estava autorizada a
obstar o exercício do direito possessório de sua filha, mesmo porque, no caso, resultou
demonstrada a cômoda divisão do prédio construído no terreno, garantindo a moradia a
todos os seus compossuidores.
É de realçar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que “a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário
quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área,
admitindo-se o manejo de ação possessória.” (AgInt no AREsp 998.055/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).
Há também precedente desta Corte em caso análogo aos destes
autos:
“POSSESSÓRIA. Composse. Posse transmitida aos herdeiros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-17.2020.8.26.0005 -Voto no 40239
6
os mesmos caracteres. Inteligência do art. 1.206 do CC. Imóvel dividido em duas
residências independentes. Possibilidade excepcional de deferir a reintegração de posse de
uma das casas. Hipótese que não caracteriza decisão extra petita. Provas de ambas as
posses, do esbulho e da turbação, da data do esbulho e da turbação e da continuação das
posses. Exegese do art. 561 do NCPC. Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação n. 1017531-14.2016.8.26.0005, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 22/10/2020).
Por fim, ao contrário do que alega a recorrente, resultou
configurado o esbulho possessório, tendo em vista que a autora foi impedida de acessar a
parte superior do prédio erigido no imóvel em razão da troca da fechadura por ela efetuada,
que também se recusou a entregar-lhe as chaves.
Em suma, estabelecido o exercício da posse anterior pela autora e a
prática do esbulho possessório pela ré e, assim, estando reunidos os requisitos do artigo
561, do Código de Processo Civil, que autorizam a reintegração de posse da recorrida no
imóvel em cotejo, mantenho a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, por seus
próprios fundamentos e pelos ora delineados. E, em função do trabalho adicional realizado
pelo advogado da recorrida nesta fase recursal (CPC, 85, § 11), elevo a verba honorária que
lhe é devida para R$ 1.500,00, observada a assistência judiciária gratuita da qual a
recorrente é beneficiária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)